Tribunal: CARF
Processo: 16004.000523/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000523/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.913 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE CATANDUVA - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 10/06/2010
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PREPARAR
FOLHAS DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS A
TODOS
OS
SEGURADOS
A
SERVIÇO
DA
EMPRESA.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, deixar a empresa de incluir
em suas folhas de pagamento segurados que lhe tenham prestado serviços -
CFL 30.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.53 e ss) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (fls. 47 e ss) que manteve a
autuação pela infração ao artigo 32, I da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, I, § 9° do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, uma vez que a
autuada deixou de preparar folha de pagamento com a identificação dos segurados, função,
parcelas integrantes e não integrantes do salário de contribuição, as totalizações e os descontos
eventualmente efetuados, dos beneficiários do Programa Trabalho Certo, caracterizados como
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000523/2010-36
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000523/2010-36

empregados da autuada pela fiscalização, apresentado apenas planilhas de controles dos
pagamento efetuados – CFL 30.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve a autuação:
Trata-se de Auto de Infração a obrigação acessória — AIOA Debcad n° 37.280.919-7
— lavrado em face do contribuinte acima identificado pela infração ao artigo 32, I da
Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225, I, § 9° do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, uma vez que a autuada deixou de
preparar folha de pagamento com a identificação dos segurados, função, parcelas
integrantes e não integrantes do salário de contribuição, as totalizações e os descontos
eventualmente efetuados, dos beneficiários do Programa Trabalho Certo, caracterizados
como empregados da autuada pela fiscalização, apresentado apenas planilhas de
controles dos pagamento efetuados.
Em face do exposto, aplicou-se a multa prevista no art. 283, I, alínea `a' do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, em seu
valor mínimo dada a inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes, atualizada
na forma do artigo 373 do mesmo diploma legal considerando-se a Portaria Ministerial
MPS/MF n° 350 de 30 de dezembro de 2009, importando em R$ 1.410,79 (Um mil,
quatrocentos e dez reais e setenta e nove centavos).
O contribuinte interessado apresentou impugnação na qual contesta o lançamento fiscal
alegando, em síntese, que não há que se falar em reconhecimento de vínculo, frente o
caráter assistencial e social do programa `trabalho certo', que objetiva principalmente a
requalificação dos seus participantes, mediante frequência em cursos de capacitação
profissional e/ou alfabetização, tendo por contrapartida o fornecimento de um auxílio
financeiro no importe de um salário mínimo.
Ainda, destaca os critérios de admissão dos beneficiários do programa, destacando o seu
aspecto social (situação de desemprego e desamparo assistencial), citando Acórdão que
refuta a existência de contrato de trabalho, em autos trabalhista. Destaca que não
poderia ser de outra forma, frente a obrigatoriedade constitucional da aprovação em
concurso para a contratação pela administração pública, conforme farta jurisprudência
citada.
Anexa aos autos publicações acerca das capacitações e formatura das turmas no
programa social `trabalho certo' e conclui afirmando que o não acolhimento da
impugnação ensejará o encerramento do programa, "... acabando com a única forma de
requalìficação de urna camada população já tão sofrida e sem qualquer outra
possibilidade de alocação no mercado de trabalho ".
Posta nestes argumentos, requer a anulação do Auto.
É o essencial.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Datado fato gerador: 10/06/2010
AUTO DE INFRAÇAO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇAO ACESSÓRIA.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de preparar folha de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade
Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000523/2010-36

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 07/12/2010 (fls. 52), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 15/12/2010 (fls. 53 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamentos ao fundamento da inexistência de relação contratual ou
empregatícia em razão do “Programa Trabalho Certo”.
Assinala que o programa social denominado "PROGRAMA TRABALHO
CERTO", tem caráter unicamente assistencial e objetiva dar ocupação, capacitação e renda ao
indivíduo desempregado, enquanto espera sua inserção no mercado de trabalho.
Salienta que os desempregados que aderiam ao programa eram obrigados a
frequentar cursos de capacitação profissional e/ou de alfabetização, visando melhor recolocação
no mercado de trabalho. Em contrapartida, recebiam auxílio financeira de 1 salário mínimo/mês.
Busca o cancelamento da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
O presente processo cuida de descumprimento de obrigação acessória, relativa a
inserção nas folhas de pagamento do recorrente dos segurados empregados que lhe prestaram
serviços no período e, em consequência disto, perceberam remunerações, o que constitui infração
ao disposto no inciso I do art. 32 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
Os aspectos relativos à natureza contraprestacional de trabalho foram examinados
nos autos de no 16004.000514/2010-45, e nos autos 16004.000522/2010-91, julgados nesta
mesma sessão de julgamento, cujos votos tem as ementas abaixo reproduzidas:
Constou do Acórdão proferido em sede de julgamento do Recurso Voluntário, nos
autos de no 15922.000057/2007-69 :
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2010
Ementa:
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
É segurado da previdência social como empregado aquele que presta serviço de
natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e
mediante remuneração, mormente quando o recorrente não é capaz de contrapor a
fundamentação fática posta na acusação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO

Sendo assim, e acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter a autuação.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000523/2010-36

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 78
DF CARF MF
Original